Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-29.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000991-29.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1000991-29.2020.8.11.9005

Agravante(s):

MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA

Agravado(s):

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/03/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR NA ATIVA – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% – ACO 3.396 DA LAVRA DO E. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento aviado pelos interessados contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em favor da parte Recorrente, mantendo a alíquota do desconto previdenciário em 14%, de onde o agravante se lastreia na Lei Federal 13.954/2019, no seu artigo 24 c/c o art. 24-C do Decreto-Lei Federal n.º 667/69 a justificar a sua insatisfação e conseguir via antecipação de tutela a incidência da previdência ancorada no valor de 9,5%.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida no ID n° 69431958.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 72716712.

Não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
, conforme consta na certidão do ID nº 75731498.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar, foi juntado os apontamentos legislativos e judiciais ao caso aqui tratado, conforme se verifica na jurisprudencia amplamente apontada, da qual não houve impugnação por ambas as partes.

Assim, o entendimento firmado é de que a incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração do Policial Militar em atividade, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.º e 8.º, ambos do art. 2.º, da Lei Complementar estadual n.º 202/04, emprestando-se assim, relevância ao direito defendido pela parte agravante. Vejamos:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento)
:

(...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

Portanto, o risco de prejuízos irreparáveis imanam na verdade se dão de forma reversa, com o desequilíbrio atuarial do regime previdenciário estadual que, certamente, será impactado pelos efeitos da r. decisão guerreada.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021